Tribunal: TJES
Processo: 0000027-97.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-97.2025.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEMERSON DA SILVA BEZERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000027-97.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON DA SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/2006) COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28, LEI Nº 11.343/2006). CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO (MONITORAMENTO, VÍDEO, DEPOIMENTOS) QUE APONTAM PARA A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO PELA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
EXTRAPOLA O TIPO PENAL. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
QUANTUM
DE PENA E REINCIDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONCEDIDA. ANÁLISE SOBRE ISENÇÃO DEFINITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), por ter sido flagrado vendendo a substância entorpecente (
crack
). O recurso pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação dos fatos para o delito de uso de entorpecentes, ou, alternativamente, a redução da pena-base, a fixação de regime mais brando e a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pleito absolutório e o desclassificatório; (II) Estabelecer se é cabível a redução da pena base imposta acima do mínimo legal com base na valoração negativa das circunstâncias do crime e se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (III) Verificar se é correto o regime inicial fechado estabelecido, considerando o
quantum
da pena e a reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo de exame químico definitivo e pelo robusto acervo probatório oral produzido em Juízo (art. 155, CPP).

4. A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, mas em um conjunto coeso de provas que inclui o monitoramento prévio da inteligência policial, o flagrante filmado pelo sistema de videomonitoramento, os depoimentos detalhados e harmônicos dos agentes de segurança pública, e a apreensão de dinheiro em poder do réu, compatível com a atividade de traficância.

5. Os depoimentos dos agentes policiais, quando corroborados pelos demais elementos de prova e ausente demonstração de má-fé ou interesse pessoal, gozam de idoneidade e presunção de veracidade, constituindo meio de prova apto e suficiente para embasar o decreto condenatório, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. As circunstâncias da prisão e o conjunto probatório demonstram, claramente, a finalidade mercantil da droga, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório para o delito de uso pessoal, devendo ser mantida a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.
7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela negativação idônea das circunstâncias do crime, tendo o magistrado de origem destacado elementos que extrapolam o tipo penal, como o planejamento da conduta e o local de intensa movimentação para venda, demonstrando maior culpabilidade do agente.

8. Mantém-se a aplicação da agravante da reincidência. É incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a condição de reincidente do réu, comprovada por condenação com trânsito em julgado, afasta o preenchimento dos requisitos legais.

9. O regime inicial fechado se impõe, em estrita observância ao art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada e da reincidência do apenado.

10. O pleito de isenção definitiva das custas processuais deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, que é o momento oportuno para aferir a condição de miserabilidade do condenado, ademais quando suspensa a exigibilidade do pagamento pelo Juízo
a quo.

11. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 28, art. 33,
caput
e § 4º; Código de Processo Penal (CPP), art. 3º, art. 155, art. 386; Código Penal (CP), art. 33, § 2º, "a", art. 59, art. 68; Código de Processo Civil (CPC), art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.712.959/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 19.08.2025. STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000027-97.2025.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON DA SILVA BEZERRA

Advogado(s) do reclamante: SAMARA RICARDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEMERSON DA SILVA BEZERRA,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES (ID nº 16500667), que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID nº 16500649) narra que, no dia 10 de janeiro de 2025, por volta das 16h30min, nas imediações da Rua José Brumana, Bairro Barra de Itapemirim, na Comarca de Marataízes/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e vendia substância entorpecente conhecida como "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça acusatória, o Setor de Inteligência da Polícia Civil local recebeu informações de que o denunciado comercializaria drogas no referido local, fato que foi posteriormente confirmado por meio de imagens captadas pelas câmeras do sistema de videomonitoramento municipal. Na data dos fatos, agentes policiais abordaram a usuária, Sra. Cirlane Pereira dos Santos, que portava uma pedra de c
rack
e afirmou tê-la adquirido do denunciado. Em seguida, ao abordarem o apelante, encontraram em sua posse a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie.

Diante dos fatos acima expostos, e após o regular desenvolvimento do processo, o MM. Juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

A Defesa, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei de Drogas. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a fixação de regime inicial mais brando e a isenção das custas processuais.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, refutou as teses defensivas e pugnou pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corroborou o entendimento ministerial, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Demonstrados os fatos e as teses suscitadas, passo à análise do mérito recursal.

O legislador, ciente da complexidade em diferenciar, no caso concreto, o traficante daquele que possui drogas para consumo próprio, estabeleceu critérios orientadores no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, os quais devem ser observados pelo julgador:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Após detida análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluo que as pretensões defensivas de absolvição do apelante e/ou de desclassificação da conduta para o tipo de uso de entorpecentes não merecem prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 10 do Inquérito Policial); pelo Auto de Constatação Provisório (fl. 12) e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico (ID nº 16500668), o qual atestou que a substância apreendida trata-se da vulgarmente denominada
crack
.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada de forma inequívoca pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 155, CPP), as quais, somadas às circunstâncias da prisão, formam um acervo probatório coeso e suficiente para a manutenção do édito condenatório (art. 33, Lei nº 11.343/2006).

O Policial Civil
Renyer Pessin Ferri
, em seu depoimento judicial (ID nº 16500667), relatou de forma pormenorizada que o setor de inteligência já monitorava o apelante por envolvimento com o tráfico na região da Barra de Itapemirim. Esclareceu que, no dia dos fatos, a equipe recebeu informações do sistema de videomonitoramento municipal de que uma transação de drogas havia sido realizada pelo recorrente. Diante disso, os policiais se dirigiram ao local, realizaram uma campana e, após nova comunicação da central de monitoramento sobre uma venda efetuada, abordaram a usuária que estava de posse de uma pedra de
crack
. A usuária confirmou ter adquirido a droga do apelante. Em seguida, com o cerco policial, o réu foi detido.

De modo semelhante, o Guarda Civil Municipal
Romulo Costa Nogueira
, ouvido em juízo (ID nº 16500667), corroborou a versão do colega, afirmando que a equipe de investigação tinha conhecimento, há cerca de uma semana, de que o apelante, conhecido pela alcunha de “Lagoinha”, praticava o comércio de entorpecentes na Rua José Brumana. Confirmou que a ação foi deflagrada com base nas imagens das câmeras de segurança, as quais flagraram o apelante realizando ao menos três vendas de drogas, culminando na abordagem de uma das compradoras e na posterior prisão do acusado.

A versão defensiva de que as provas são frágeis não se sustenta. A condenação não se baseou unicamente na palavra de uma usuária de drogas na esfera extrajudicial, ao assentar ter adquirido o entorpecente com o apelante, mas em um conjunto robusto de evidências, incluindo o monitoramento prévio por parte da inteligência policial; o flagrante filmado pelo sistema de videomonitoramento municipal; os depoimentos coesos e detalhados dos agentes de segurança pública durante o inquérito policial e em juízo e a apreensão de dinheiro em poder do réu, compatível com a atividade de traficância.

Os depoimentos dos agentes policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, como no presente caso, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, porquanto gozam de fé pública e presunção de veracidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a eventual imprestabilidade de tais declarações, o que não ocorreu.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O agravante foi condenado por violação ao art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, com pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e rejeitou embargos infringentes. No recurso especial, o recorrente alegou violação aos arts. 155 e 157 do CPP, sustentando condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais, e violação aos arts. 158, 158-A e 158-B do CPP, devido à quebra da cadeia de custódia da prova. Também alegou desproporcionalidade na fixação da pena-base e ausência de aplicação da detração penal.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação baseada em depoimentos policiais, sem outros elementos probatórios, é válida, e se houve quebra da cadeia de custódia que justifique a nulidade da prova.
Outra questão é a alegação de desproporcionalidade na fixação da pena-base e a não aplicação da detração penal.
III. Razões de decidir 5. A revisão da valoração das provas pelo Tribunal de origem é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão impugnado fundamentou a credibilidade dos depoimentos policiais, afastando alegações de abuso de autoridade, e alinhou-se à jurisprudência que reconhece a validade desses depoimentos quando coerentes com outras provas.
A quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada como prejudicial à defesa, pois a materialidade e autoria do delito foram comprovadas por outros elementos probatórios.
A fixação da pena-base em 1/6 foi considerada proporcional e dentro dos parâmetros legais, não havendo violação ao art. 59 do CP.
A detração penal foi remetida ao Juízo das Execuções Criminais devido à ausência de informações precisas sobre o tempo de prisão provisória, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese 10. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1.
Depoimentos policiais possuem valor probante quando coerentes com outras provas.
2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo à defesa. 3. A fixação da pena-base deve observar a proporcionalidade e os parâmetros legais.
A detração penal pode ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais quando houver complexidade na apuração do tempo de prisão provisória".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 158, 158-A, 158-B, 387, 2º; CP, art. 59; Lei n. 10.826/03, art. 16, parágrafo único, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 712395 SP, julgado em 16.08.2022. (
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.712.959/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 26/8/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).

Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal.

2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "
não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal
" (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 1º/4/2019).

3.
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)(AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

4. Por fim, se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitiva, tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe de 20/8/2024
)”.

Desse modo, a condenação baseou-se em elementos idôneos e suficientes, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório (art. 386, CPP), bem como o desclassificatório (art. 28, Lei nº 11.343/2006), uma vez que as circunstâncias da prisão e o conjunto probatório demonstram claramente a finalidade mercantil da droga apreendida.

Superada essa análise, passo à apreciação da dosimetria da pena do acusado.

O delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) possui pena em abstrato de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, ou seja, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime. A fundamentação utilizada foi idônea, destacando
"o planejamento da conduta delitiva, a dificuldade para localizar as drogas, local de venda com intenso tráfego de pessoas, com o réu escondendo, mas mantendo pequena porção para evitar maior apreensão"
. Tais elementos extrapolam o tipo penal e justificam a exasperação da reprimenda, pois demonstram uma culpabilidade exacerbada do réu e habilidade no ato de mercancia do entorpecente. Diante disso, mantenho o patamar imposto na sentença condenatória.

Na segunda fase, configurada a agravante da reincidência com base na condenação transitada em julgado nos Autos nº 0004111-54.2019.8.08.0069, o que elevou a pena para
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, patamar que se mostra proporcional e que deve ser mantido. Inexistindo atenuantes a serem consideradas, a pena intermediária se torna definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase (art. 68, CP).

Ressalto ser incabível a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o apelante é reincidente, o que impede expressamente a concessão do benefício.

A pena de multa foi fixada em
800 (oitocentos) dias-multa
, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com o valor do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, CP), o que também não merece reparos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime
fechado
é medida que se impõe, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada e a reincidência específica do apenado.

Por fim, em relação ao pleito de isenção do réu ao pagamento das custas processuais, vislumbro que o magistrado de primeiro grau concedeu a suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP). Assim, eventual análise sobre a miserabilidade do condenado para fins de isenção definitiva compete ao Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir acerca da condição econômica do apenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, preservando
in totum
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)